Tribunal: STJ
Processo: 6001429-02.2024.8.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77114 - AP
(2025/0330243-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NATERCIA AMELIA DE SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CAMPELO BARBOSA - AP000630A
RUBENS BOULHOSA PINA - AP002173A
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO
DE CARGO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS RELATÓRIO FINAL DA
COMISSÃO.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
ESTABILIDADE
GESTACIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado por servidora
pública estadual, ocupante de cargo efetivo de biomédica, contra ato
atribuído ao Governador do Estado do Amapá, materializado no Decreto
n.
que lhe aplicou a penalidade de demissão por abandono
6.795/2024,
de cargo, no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar instaurado
pela Administração Pública estadual.
2. A falta de intimação do servidor para se pronunciar após a
apresentação do relatório final da comissão processante não viola o
contraditório nem a ampla defesa. Precedentes.
3. Não comprovada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, nos termos da legislação aplicável ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54950692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 67cfaa7d-039f-4b5d-ad42-1c0f8fa0cf99

4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 67cfaa7d-039f-4b5d-ad42-1c0f8fa0cf99

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77114 - AP
(2025/0330243-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NATERCIA AMELIA DE SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CAMPELO BARBOSA - AP000630A
RUBENS BOULHOSA PINA - AP002173A
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR
: HELIO RIOS FERREIRA - AP1495B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO
DE CARGO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS RELATÓRIO FINAL DA
COMISSÃO.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
ESTABILIDADE
GESTACIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.
1. Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado por servidora
pública estadual, ocupante de cargo efetivo de biomédica, contra ato
atribuído ao Governador do Estado do Amapá, materializado no Decreto
n.
que lhe aplicou a penalidade de demissão por abandono
6.795/2024,
de cargo, no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar instaurado
pela Administração Pública estadual.
2. A falta de intimação do servidor para se pronunciar após a
apresentação do relatório final da comissão processante não viola o
contraditório nem a ampla defesa. Precedentes.
3. Não comprovada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, nos termos da legislação aplicável ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Natarcia Amelia de Souza
da Silva Alves contra decisão de fls. 1.143-1.150 que negou provimento
ao recurso em mandado de segurança, em que se pretende anular o
Decreto no 6795, de 25 de setembro de 2024, do Governador do Estado
do Amapá que aplicou a penalidade de demissão por abandono de cargo.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática "deve
ser reformada por violar a legislação estadual aplicável e divergir da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal". Reitera os argumentos da inicial no sentido de que houve
vícios procedimentais no curso do Processo Administrativo Disciplinar
por extrapolação dos prazos legais para a sua conclusão e
(a)
julgamento, a qual, segundo sua compreensão, teria o condão de
caracterizar prescrição da pretensão punitiva estatal;
pela ocorrência
(b)
de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, porquanto não teria sido devidamente cientificada ou
intimada acerca de atos decisórios relevantes, inclusive quanto ao
resultado final do procedimento administrativo. Por fim, sustenta que
a infração disciplinar imputada – abandono de cargo – seria aplicável o
prazo prescricional previsto no
§ 2o, da Lei Estadual no
art. 158,
66/1993,
e que, considerada a extensão do lapso temporal decorrido, estaria
configurada a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Requer o
provimento do recurso "para reconhecer a prescrição (art. 158, § 2o, da
Lei Estadual n.

VI, do Código Penal), ou,
066/1993 c/c art. 109,
subsidiariamente, a prescrição intercorrente; bem como a anulação do
Decreto n.
com reintegração e pagamento das verbas".
6.795/2024,
Impugnação às fls. 1.178-1.184.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Trata-se na origem de mandado de segurança impetrado por
servidora pública estadual, ocupante de cargo efetivo de biomédica,
contra ato atribuído ao Governador do Estado do Amapá, materializado
no Decreto n.
que lhe aplicou a penalidade de demissão por
6.795/2024,
abandono de cargo, no âmbito de Processo Administrativo Disciplinar
instaurado pela Administração Pública estadual.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REGIMADA
PELA LEI PENAL
A recorrente sustenta que a penalidade de demissão estaria
prescrita, visto que o prazo prescricional aplicável seria o previsto na
legislação penal, em razão da correspondência entre o ilícito
administrativo de abandono de cargo e o crime de abandono de função
previsto no do Código Penal. Tal argumentação não se sustenta.
Por importante, transcreve-se a fundamentação do voto condutor:
[...] a penalidade aplicada à impetrante decorreu de abandono de cargo,
infração administrativa que, embora possa ter correspondência na esfera
penal, possui regime próprio no âmbito disciplinar.

Considerando que a punição da ação disciplinar foi de demissão, o
prazo prescricional aplicado ao caso será o de 05 (cinco) anos,
conforme preceitua o I, da art. 158, Lei 066/93.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

Desta feita, pela dinâmica dos eventos, do momento da ciência até a
instauração da sindicância, passaram-se 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 06 (seis) dias.

Logo, não houve a configuração da prescrição quinquenal.

Ademais, por força da súmula 635 do STJ, sobrevindo o primeiro ato de
instauração válido, in casu a instauração de sindicância, o prazo
prescricional interrompe-se, voltando a fluir, por inteiro, depois de
decorridos 140 dias desde a interrupção:

[...]

Neste sentido, após a abertura da sindicância em o prazo 09/08/2021,
quinquenal foi interrompido e voltou a ser contado, do início,
transcorrido cento e quarenta dias, em 27/12/2021.

Com o novo início da contagem do prazo quinquenal, a pretensão
punitiva do Estado apenas seria fulminada pela Prescrição na data de o
que não ocorreu no caso em apreço, visto que a
28/12/2026,
exoneração da servidora ocorreu em 25/09/2024.

Não se constata nos autos o transcurso de prazo superior ao previsto na
norma aplicável sem interrupção ou suspensão legalmente admitida.

Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição
intercorrente somente se configura quando demonstrada inércia
injustificada por período superior ao legalmente tolerado, com prejuízo
ao interesse público, o que não ocorreu no presente caso.

No que tange ao alegado excesso de prazo, verifica-se dos autos que,
embora o processo administrativo tenha se alongado por período
superior ao ideal, tal fato por si só não é apto a gerar a nulidade do ato
administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a mera extrapolação de prazo para conclusão de PAD não implica
nulidade automática, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo à
defesa, o que não restou comprovado.

No tocante à alegada nulidade do PAD pela ausência de intimação da
decisão final, é entendimento pacífico do STJ que não há
obrigatoriedade de nova intimação do servidor para manifestação após o
relatório final da comissão disciplinar, não se configurando, por esse
motivo, afronta ao contraditório e à ampla defesa, pois em processo
administrativo.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

Conforme
decidido
pelo
acórdão
recorrido,
a
infração
administrativa de abandono de cargo possui regime próprio no âmbito
disciplinar, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos,
conforme disposto no I, da Lei Estadual n.
Ademais, a Súmula
066/93.
635
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os prazos
art. 158,
prescricionais previstos no da aplicáveis por analogia, são art. 142
interrompidos com o primeiro ato de instauração
Lei no 8.112/1990,
válido de sindicância ou processo disciplinar, voltando a fluir por inteiro
após 140 dias. A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PAD. DECLARAÇÃO FALSA DE DOMICÍLIO
PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. PENA
DE
DEMISSÃO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO E
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO QUE APLICOU A
PENALIDADE NÃO VERIFICADOS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro
da Economia que determinou a demissão do impetrante do cargo de
Agente Administrativo da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional
em Cabo
após apuração, em processo administrativo disciplinar
Frio/RJ
(PAD), de que tinha havido declaração falsa de domicílio para fins de
recebimento de auxílio-transporte em valor superior ao devido.
2. Segundo o disposto no
§ 2o, da
"os prazos
art. 142,
Lei 8.112/1990,
de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares
capituladas também como crime". Ocorre que as infrações disciplinares
pelas quais o servidor foi submetido ao processo administrativo
disciplinar foram as descritas nos arts. 117, IX, (valer-se do cargo para
lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da
função pública) e 132, IV (improbidade administrativa), da
Lei 8.112/1990, não havendo nenhuma infração cometida pelo
impetrante capitulada como crime. Logo, deve ser aplicado o prazo
prescricional quinquenal, nos termos do
I, da
art. 142,
Lei 8.112/1990.
3. Não há falar em cerceamento de defesa, pois não houve negativa à
produção das provas requeridas pelo servidor, além do que, em relação
à prova testemunhal, a comissão entendeu que as declarações escritas
feitas pelas testemunhas não contribuíram para comprovar as alegações
do impetrante.
4. A comissão disciplinar, após exaustivo trabalho investigativo,
concluiu que o impetrante havia efetuado declaração falsa de domicílio
apenas para obter vantagem pecuniária indevida em desfavor do erário.
Não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

pena de demissão foi aplicada considerando a gravidade dos fatos
apurados.
5. Segurança denegada.
(MS n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
26.351/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
4/3/2024.
No caso em análise, conforme consignado no voto condutor, após a
abertura da sindicância em
o prazo quinquenal foi
09/08/2021,
interrompido e voltou a ser contado, do início, transcorrido cento e
quarenta dias, em
Com o novo início da contagem do prazo
27/12/2021.
quinquenal, a pretensão punitiva do Estado apenas seria fulminada pela
Prescrição na data de
o que não ocorreu no caso em apreço,
28/12/2026,
visto que a exoneração da servidora ocorreu em
Assim, não
25/09/2024.
há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
NULIDADES POR ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA
A recorrente sustenta que a falta de sua intimação "dos atos
decisórios subsequentes ao relatório maculou o devido processo legal
em sua dimensão recursal interna, contaminando o decreto e reforçando
a ordem de reintegração".
Tem-se que referidos argumentos não prosperam, visto que
consoante jurisprudência desta Corte, não há obrigatoriedade de nova
intimação do servidor para manifestação após o relatório final da
comissão disciplinar, desde que tenha sido assegurado o contraditório e
a ampla defesa durante o trâmite do processo. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMISSÃO PROCESSANTE.
PRAZO. PRORROGAÇÕES. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PENALIDADE
DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SEGURANÇA
DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

1. Não se observa qualquer nulidade no processo administrativo
disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a
observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa. No tocante às alegadas nulidades em decorrência da
inércia da comissão processante, devido às sucessivas prorrogações, as
quais não teriam observado a adequada contagem os prazos, pelo
cerceamento de defesa em decurso do tempo e também porque somente
teria tido acesso ao procedimento administrativo disciplinar quando da
publicação de sua demissão, de falha no relatório final e de exiguidade
do prazo para a autoridade julgadora realizar o julgamento diverso do
parecer jurídico, não houve a demonstração real e clara do efetivo
prejuízo da defesa, sem o qual não se reconhece a existência de
nulidade. Precedentes do STJ.
2. Nos termos de entendimento desta Corte Superior, não há ofensa ao
contraditório e à ampla defesa pela falta de intimação do servidor
após a apresentação do relatório final, em razão da ausência de
previsão legal.
3. A autoridade coatora afirmou não haver prova de que as autoridades
competentes tomaram ciência dos fatos antes de

8/4/2013. Para concluir
na direção defendida pelo Impetrante, no sentido de que houve a ciência
dos fatos em
e, portanto, estaria consumada a prescrição
27/3/2007
quando houve a instauração do processo disciplinar, em 14/11/2013,
seria necessária a dilação probatória, o que não é cabível em mandado
de segurança, via processual na qual se exige prova documental pré-
constituída.
4. Se algumas das condutas pelas quais foi condenado o Impetrante
foram tipificadas no
da
não era possível ao
art. 132
Lei n. 8.112/1990,
administrador aplicar reprimenda diversa da cassação da aposentadoria
(ou demissão), pois se trata de ato administrativo vinculado, conforme
orienta a Súmula n. 650 do STJ. Assim, não prospera a alegação de
desproporcionalidade na reprimenda.
5. Segurança denegada. Prejudicado o agravo interno interposto contra a
decisão que indeferiu a liminar (Petição AgInt
). Sem
00419038/2019
condenação em honorários advocatícios, na forma do
da
art. 25
e da Súmula n. 105 do STJ.
Lei n. 12.016/2009
(MS n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
25.237/DF,
Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
17/9/2025.
Por fim, a recorrente argumenta que sua demissão foi ilegal em
razão da estabilidade gestacional prevista no II, “b”, do Ato das art. 10,
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Contudo, a
estabilidade gestacional não possui caráter absoluto e não impede a
aplicação de penalidade de demissão quando observados o devido
processo legal e o contraditório, como ocorreu no caso em tela.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

Conforme destacado no acórdão recorrido, a penalidade de
demissão foi aplicada em razão da prática de ilícito administrativo
grave, caracterizado como abandono de cargo, devidamente apurado no
processo administrativo disciplinar. Não se trata, portanto, de dispensa
arbitrária ou sem justa causa, mas de penalidade aplicada com
fundamento em infração disciplinar devidamente comprovada.
Com efeito, inexistem razões para alterar a decisão monocrática,
visto que, repita-se, o acórdão recorrido está em conformidade com a
legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada desta Corte
quanto à prescrição disciplinar, à inexistência de nulidade sem
demonstração de prejuízo e à inaplicabilidade da estabilidade
gestacional como óbice absoluto à demissão em PAD válido,
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno, mantendo
nego
integralmente os fundamentos da decisão agravada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:15
Código de Controle do Documento: 301ef736-0c73-4ccc-9ea8-d17d27f79102

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 77.114 / AP
Número Registro: 2025/0330243-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
60014290220248030000 60629192220248030001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NATERCIA AMELIA DE SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CAMPELO BARBOSA - AP000630A
RUBENS BOULHOSA PINA - AP002173A
RECORRIDO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NATERCIA AMELIA DE SOUZA DA SILVA ALVES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE CAMPELO BARBOSA - AP000630A
RUBENS BOULHOSA PINA - AP002173A
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAPÁ
PROCURADOR : HÉLIO RIOS FERREIRA - AP001495B
TERMO
Documento eletrônico VDA54842814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 803642ba-d81c-4606-afb3-1ef1131798d0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 803642ba-d81c-4606-afb3-1ef1131798d0